Tribunal: CARF
Processo: 11634.720088/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas no presente feito.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência tributária todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, bastando para a incidência do imposto o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados ao ajuste anual, deverão ser mantidas as omissões apuradas.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituições financeiras, de forma individualizada, cujo ônus recai sobre o contribuinte, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720088/2018-87
ACÓRDÃO
2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS VASCONCELLOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara
descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos
enquadramentos legais que, no entendimento da autoridade fiscal
ensejariam as glosas das despesas declaradas e do imposto suplementar
apurado.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não
apuradas no presente feito.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
2
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MEIOS DE
PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência tributária todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos
e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza,
assim
também
entendidos
os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes aos rendimentos declarados, bastando para a incidência
do imposto o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados ao ajuste
anual, deverão ser mantidas as omissões apuradas.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em
instituições financeiras, de forma individualizada, cujo ônus recai sobre o
contribuinte, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando
lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como
rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
3
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários
não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do
CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4
e 108 do CARF.
PAF.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PATRONO
DO
RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira
Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 792/827):
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração - Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 02/15, relativo aos anos-calendário de 2013 e 2014,
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
4
exercícios de 2014 e 2015, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar (2904) e os encargos legais devidos, conforme abaixo:

As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 03/06, foram:

(...)

(...)

(...)

(...)
O Termo de Verificação Fiscal se encontra nas fls. 17/46, conforme abaixo:
I - PROCEDIMENTO FISCAL
Em sede de diligência fiscal, na data de 30/05/2016 e 17/06/2016, a empresa J.C.
Vasconcellos & Cia Ltda. (...), objeto do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
Diligência - 0910200-2016 00591-1, foi intimada e reintimada, na pessoa de seu sócio, Sr.
JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS (...), a:
1 - Informar, POR ESCRITO, assinado por seu representante legal, se a empresa
estava em atividade, e seu endereço atual de localização e telefone de contato;
caso contrário, informar a data da paralisação de suas atividades, pois de acordo
com os sistemas deste órgão, a mesma foi baixada em fevereiro do ano-calendário
de 2000; e
2 - De acordo, também, com os sistemas deste órgão, a mesma movimentou
recursos financeiros em contas bancárias (débitos/créditos) nos anos-calendário de
2012 a 2014. Diante disso, COMPROVAR, por meio de documentação hábil, a
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
5
origem e destinação dos recursos financeiros movimentados pela empresa por
intermédio da rede bancária, no período de 01/01/2012 a 31/12/2014.
Em 19/07/2016, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o Sr. José Carlos informou:
“1. A empresa identificada no termo de intimação fiscal não está mais em
operação desde o ano 2000. Por se tratar de uma empresa baixada, não existe
nenhum endereço de funcionamento da mesma;
2. Sim. Movimentou. Apesar da empresa ter encerrado suas atividades em 2000, a
conta permaneceu aberta e foi utilizada para movimentação das minhas
operações particulares como Pessoa Física.
3. Quanto a origem e destinação dos recursos, foram diversos, devido ao tempo
decorrido como também o prazo curtíssimo para que levantasse as informações, as
principais operações ocorridas foram: a) venda de maquinários da época de
funcionamento da empresa que após o fechamento ficaram guardadas e
posteriormente vendidas em prestações mensais; b) venda de bens devidamente
declarados em meu IRPF que está vendido parcelado entre familiares; c) Recursos
advindos de distribuição de lucros das empresas que participo e já participei.”
(Grifo nosso)
Em 14/03/2017, lavrou-se novo Termo de Intimação fiscal à empresa J.C. Vasconcellos &
Cia Ltda. (...), na pessoa de seu sócio o Sr. JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS (...), oportunidade
em que foi intimada a:
1 - Informar, POR ESCRITO, assinado por seu representante legal, a natureza
jurídica que deu causa aos créditos efetuados na conta-corrente bancária
n0128667-6 - Ag. 0053 - Banco Bradesco S/A, pela empresa ELOI ADEMAR DOS
SANTOS (...), nos anos-calendário de 2012 e 2013;
2 - Informar, POR ESCRITO, assinado por seu representante legal, a natureza
jurídica que deu causa aos débitos efetuados na conta-corrente bancária n°
0128667-6 - Ag. 0053 - Banco Bradesco S/A, para a empresa NTDOTCOM (...), nos
anos-calendário de 2012 e 2013;
3 - Apresentar, documentos hábeis, que comprovem a parte dos créditos efetuados
na conta-corrente bancária n° 0128667-6 - Ag. 0053 - Banco Bradesco S/A, estão de
acordo com a informação prestada por Sr. José Carlos Vasconcelos, de que:
“recursos advindos de distribuição de lucros das empresas que participo e já
participei”. (Grifo nosso).
A intimação não teve resposta.
De fato, da análise dos extratos bancários verificou-se que uma grande parte da
movimentação de recursos na conta-corrente bancária no 0128667-6 - Ag. 0053 - Banco
Bradesco S/A tratava-se de operações típicas de pessoa física (despesas pessoais).
Assim sendo, foi iniciado procedimento de fiscalização na pessoa física do contribuinte
José Carlos Vasconcellos, cientificado, por via postal em 07/06/2017, do Termo de
Constatação e Início de Ação Fiscal emitido em 07/06/2017, pelo qual foi intimado a
comprovar/demonstrar, de forma individualizada, mediante apresentação de documentos
hábeis, a origem e o destino de cada recurso depositado/creditado na conta-corrente
bancária no 0128667-6 - Ag. 0053 - Banco Bradesco S/A - em nome da empresa J.C.
Vasconcelos & Cia Ltda. (...), nos anos-calendário 2013 e 2014.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
6
O contribuinte não atendeu à intimação.
Nas datas de 01/09/2017, 31/10/2017 e 02/02/2018, foram lavrados Termos de Ciência de
Continuidade de Procedimento Fiscal em atendimento ao disposto no artigo 7o, parágrafo
2o do Decreto no 70.235/72.
Em 05/12/2017, o contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes de entrega das
Declarações de Ajuste Anual dos anos-calendário 2013 e 2014; todos os documentos que
serviram de base para preenchimento das referidas Declarações e os extratos de todas as
contas-correntes bancárias e aplicações financeiras, movimentadas no período de
01/01/2013 a 31/12/2014.
Em 14/12/2017, o contribuinte solicitou dilação do prazo para atendimento à intimação,
por intermédio de seu procurador Sr. SILVANO MARQUES BIAGGI - OAB/PR - 25.628.
Em 19/01/2018, o contribuinte apresentou a documentação solicitada.
Em 28/02/2018 e 27/03/2018, o contribuinte foi intimado e reintimado a
comprovar/demonstrar, de forma individualizada, mediante a apresentação de
documentos hábeis, a origem de cada recurso depositado/creditado em suas contas
bancárias, nos anos-calendário de 2013 e 2014. Também foi intimado e reintimado a se
manifestar sobre os valores apurados nos Demonstrativos da Variação Patrimonial - Fluxo
de Caixa Mensal dos anos-calendário de 2013 e 2014, mediante a apresentação de
documentos hábeis para comprovação da origem dos recursos para justificar acréscimos
patrimoniais constatados.
O contribuinte não atendeu às intimações.
II - DOS PROCEDIMENTOS DE DILIGÊNCIAS FISCAIS
A - J. C. VASCONCELLOS & CIA LTDA - (...)
Em nosso cadastro, a empresa foi aberta em 23/01/1998 e encontra-se com a situação
cadastral BAIXADA desde 09/02/2000, pelo motivo de “extinção por encerramento
liquidação voluntária”.
Deste modo, a mesma não está em atividade em seu endereço cadastral, RUA BAHIA, N°
983 - VILA RECREIO - LONDRINA/PR.
O quadro societário era composto pelo Sr. JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS
(sócio/administrador) e pelo Sr. JOÃO PAULO VASCONCELLOS - (...) (sócio).
Tendo em vista a movimentação financeira da empresa J. C. Vasconcellos nos anos-
calendário de 2012, 2013 e 2014, obtida nos extratos (via sistema Simba) encaminhados a
este órgão por intermédio do Ministério Público Estadual, ser incompatível com os dados
constantes em nossos sistemas (omissão de declarações), a empresa foi intimada e
reintimada a COMPROVAR, por meio de documentação hábil, a origem e destinação dos
recursos financeiros movimentados por intermédio da rede bancária, no período de
01/01/2012 a 31/12/2014, Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - Diligência n°
0910200.2016.00591-1.
Em resposta à intimação encaminhada para a empresa J. C. Vasconcellos, via postal no
endereço cadastral de seu sócio Sr. José Carlos, o mesmo informou que:
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
7
“1. A empresa identificada no termo de intimação fiscal não está mais em operação
desde o ano 2000. Por se tratar de uma empresa baixada, não existe nenhum
endereço de funcionamento da mesma;
2. Sim. Movimentou. Apesar da empresa ter encerrado suas atividades em 2000, a
conta permaneceu aberta e foi utilizada para movimentação das minhas
operações particulares como Pessoa Física.
3. Quanto a origem e destinação dos recursos, foram diversos, devido ao tempo
decorrido como também o prazo curtíssimo para que levantasse as informações, as
principais operações ocorridas foram: a) venda de maquinários da época de
funcionamento da empresa que após o fechamento ficaram guardadas e
posteriormente vendidas em prestações mensais; b) venda de bens devidamente
declarados em meu IRPF que está vendido parcelado entre familiares; c) Recursos
advindos de distribuição de lucros das empresas que participo e já participei.”
(Grifo nosso)
Em anexo à resposta, o Sr. José Carlos apresentou extrato da conta-corrente no
0128667-6 da agência 0053 do Banco Bradesco do período de 01/01/2012 a
31/12/2014.
Da análise da movimentação desta conta-corrente bancária, verificou-se que a maioria
dos débitos efetuados se referem a despesas habitualmente realizadas por pessoas físicas,
a saber: restaurantes, postos de gasolina, bares, lanchonetes, padarias, energia elétrica,
farmácias, etc.
O próprio contribuinte alegou que a conta-corrente era movimentada em suas
operações de pessoas físicas.
Quanto aos créditos efetuados na referida conta, o contribuinte informou que eram
decorrentes de venda de maquinários, venda de bens da pessoa física e recebimentos de
lucros de suas empresas. Entretanto, não apresentou documentos que comprovassem
tais justificativas.
Ressaltando que o contribuinte não apresentou quaisquer documentos que
comprovassem a origem dos recursos questionados, entre as empresas que efetuaram
depósitos/créditos na conta-corrente no 0128667-6 da agência 0053 do Banco Bradesco,
foram identificadas as seguintes:
A - LA CASA IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - (...), o contribuinte retirou-se do quadro desta
sociedade em 17/05/2005, e, ainda em 2013 e 2014, estaria recebendo lucros??? -
COEXFIBRAS – COEXTRUSÃO DE PERFIS SINTÉTICOS LTDA – (...), o contribuinte nunca
pertenceu ao quadro societário.
B - LA CASA IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - (...) Em 10/06/2016, por volta das 11 horas,
comparecemos na Rua Condor no 715 - Parque das Indústrias Leves - Londrina-PR,
endereço cadastral da empresa La Casa, objeto do Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal - Diligência no 0910200.2016.00594-6, com objetivo de intimar a empresa a:
informar todas as operações efetuadas junto a empresa J. C. Vasconcelos & Cia Ltda. (...),
nos anos calendário de 2011, 2012 e 2013, bem como apresentar todos os comprovantes
de pagamentos, transferências bancárias, etc.
A empresa foi cientificada da intimação, na pessoa de sua sócia, Sra. LARISSA LEIKI DE
VASCONCELLOS - (...).
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
8
Em 24/06/2016, em reposta à intimação, a empresa, por meio da Sra. Larissa, informou
que:
“As transferências ora solicitadas não se tratam de operações comerciais com a
empresa J. C. VASCONCELOS & CIA LTDA - (...) e sim pagamentos realizados pela
compra de um ativo imobilizado da notificada. A operação se deve da aquisição
parcelada do bem do ativo imobilizado do apartamento de no 302, situado no 3o
pavimento do Condomínio Torre Alicante, localizado a Rua Montevidéu, no 735,
nesta cidade de Londrina-PR, devidamente registrada no Registro de Imóveis - 1o
Ofício da Comarca de Londrina-Paraná pela matrícula de no 91.396 de 11/11/2013.
Cabe ressaltar que o imóvel está devidamente declarado no IRPF do vendedor JOSÉ
CARLOS VASCONCELLOS, membro de nossa família, e tão logo seja quitado, haverá
a transferência de titularidade do imóvel.” (sic)
Na mesma oportunidade, a empresa apresentou cópias dos cheques encaminhados para
empresa J. C. Vasconcellos, do período de junho de 2013 a janeiro de 2014.
Cabe ressaltar que a empresa não apresentou nenhum contrato, escritura ou qualquer
outro documento que comprovasse a citada operação de compra do apartamento
localizado no Condomínio Torre Alicante, nesta cidade.
Registre-se que o referido imóvel foi transferido pelo contribuinte e sua esposa, Sra.
ANGELA CRISTINA ZANETI VASCONCELLOS - (...), para a empresa MATICIA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - (...) em 09/09/2016, conforme informado
em Declaração de Operação Imobiliárias - DOI pelo Cartório de Registro de Imóveis - 1o
Ofício desta cidade de Londrina-PR.
Digno de nota, essa informação consta da Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário
de 2016 apresentada pelo contribuinte.
De acordo com seu cadastro neste órgão, a empresa Maticia foi aberta em 24/06/2016,
tendo como sócios o contribuinte e sua esposa e, como atividade o aluguel de imóveis
próprios.
Ou seja, a justificativa de que os depósitos efetuados pela empresa La Casa na conta
corrente da empresa J. C. Vasconcellos eram decorrentes de aquisição do referido
apartamento não ficou devidamente comprovada.
C - COEXFIBRAS - COEXTRUSÃO DE PERFIS SINTÉTICOS LTDA - (...)
Em 10/06/2016, comparecemos na Rua Canindé n° 213 - Vila Yara - Londrina-PR, endereço
cadastral da empresa Coexfibras, objeto do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
- Diligência n° 0910200.2016.00595-4, com objetivo de intimar a empresa a informar
todas as operações efetuadas junto a empresa J. C. Vasconcellos & Cia Ltda. - (...), nos
anos calendário de 2011, 2012 e 2013, bem como apresentar todos os comprovantes de
pagamentos, transferências bancárias, etc.
A empresa foi cientificada da intimação na pessoa de seu sócio, Sr. RAFAEL RODRIGO DA
SILVA ALMEIDA – (...).
Em 24/06/2016, em reposta à intimação, a empresa, por meio do sócio Sr. GIOVANI HEIDI
VASCONCELLOS – (...), informou que:
“As transferências ora solicitadas não se tratam de operações comerciais com a
empresa J. C. VASCONCELOS & CIA LTDA – (...) e sim pagamentos realizados pela
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
9
compra de um ativo imobilizado da empresa LA CASA IND. E COM. DE MÓVEIS
LTDA - (...). Houve uma operação de empréstimo entre a empresa notificada
(COEXFIBRAS) e a segunda empresa qualificada, e os recursos, a pedido da mesma,
foram enviados diretamente da empresa COEXFIBRAS para a referida conta da J. V.
VASCONCELLOS & CIA LTDA, proveniente da operação de empréstimo pela
aquisição parcelada do bem do ativo imobilizado do apartamento de n° 302,
situado no 3° pavimento do Condomínio Torre Alicante, localizado a Rua
Montevidéu, n° 735, nesta cidade de Londrina-PR, devidamente registrada no
Registro de Imóveis - 1° Ofício da Comarca de Londrina-Paraná pela matrícula de n°
91.396 de 11/11/2013 da LA CASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP.
Cabe ressaltar que o imóvel está devidamente declarado no IRPF do vendedor e tão
logo seja quitado, haverá a transferência de titularidade do imóvel.” (sic)
Na mesma oportunidade, a empresa apresentou cópias dos cheques encaminhados para
empresa J. C. Vasconcellos, do período de junho de 2013 a dezembro de 2013.
Cabe ressaltar que a empresa não apresentou nenhum contrato, escritura ou qualquer
outro documento que comprovassem o citado de empréstimo com a empresa La Casa.
Registre-se que o referido imóvel, localizado no Condomínio Torre Alicante foi transferido
pelo contribuinte e sua esposa, Sra. ANGELA CRISTINA ZANETI VASCONCELLOS - (...), para
a empresa MATICIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – (...) em 09/09/2016,
conforme informado em Declaração de Operação Imobiliárias - DOI pelo Cartório de
Registro de Imóveis - 1° Ofício desta cidade de Londrina-PR.
Digno de nota, essa informação consta da Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário
de 2016 apresentada pelo contribuinte.
De acordo com seu cadastro neste órgão, a empresa Maticia foi aberta em 24/06/2016,
tendo como sócios o contribuinte e sua esposa e, como atividade, o aluguel de imóveis
próprios.
Ou seja, a justificativa de que os depósitos efetuados pela empresa Coexfibras na conta-
corrente da empresa J. C. Vasconcellos eram decorrentes de empréstimos junto a
empresa La Casa não ficou devidamente comprovada.
D - FOR WHEELS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (...) (ANTIGA VZAN)
Em 24/03/2016, a empresa Vzan foi intimada, com base no Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal - Diligência no 0910200.2016.00334-0, via postal, a apresentar:
Contrato Social e Alterações; registros contábeis que demonstrassem os valores
distribuídos a título de lucros, nos anos-calendário 2012, 2013 e 2014; e documentos
hábeis que comprovassem a efetiva distribuição de lucros aos sócios nos anos-
calendário de 2012, 2013 e 2014 (TED, DOC, depósitos bancários, etc.).
Cabe registrar que o quadro societário da empresa é composto pelo contribuinte e sua
esposa Sra. ANGELA CRISTINA ZANETI VASCONCELLOS.
Em 11/05/2016, a empresa, por intermédio do Sr. GILMAR BELLO DA SILVA – (...),
apresentou a documentação solicitada.
De acordo com a documentação apresentada pela empresa Vzan, não foram distribuídos
lucros no ano-calendário de 2013. Entretanto, no ano-calendário de 2014, de acordo com
recibos e cópia do livro razão da conta contábil no 391017 - Distribuição de Lucros, o
contribuinte e sua esposa Sra. ANGELA CRISTINA ZANETI VASCONCELLOS receberam EM
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
10
DINHEIRO no dia 31/12/2014, respectivamente, os valores de R$ 423.820,55 e R$ 205
.820,55.
Então, conforme os referidos documentos, a empresa, no dia 31 de dezembro de 2014,
disponibilizou em dinheiro a quantia de R$ 629.641,10 para o contribuinte e sua esposa,
que estava no ‘CAIXA’.
No entanto, esta distribuição de lucro efetuada pela empresa Vzan ao contribuinte, via
conta caixa, em dinheiro, não ficou devidamente comprovada pela empresa, nem pelo
contribuinte.
Ocorre que as transferências de valores devem ser efetivamente comprovadas, por
documentos hábeis, com a prova inequívoca de que a empresa realmente desembolsou
recursos. São formas de confirmar a efetividade da operação; saques em contas bancárias
da empresa próximos a data da distribuição, transferências bancárias da empresa para os
sócios, depósitos efetuados pela empresa nas contas dos sócios.
É difícil aceitar que a empresa, possuindo contas bancárias, estivesse com tal numerário
recolhido em suas instalações comerciais no dia 31 de dezembro, uma vez que os
recebimentos relativos às transações comerciais usualmente são realizados por
intermédio de operações bancárias (duplicatas, cheques, depósitos interagências, cartão
de débito/crédito, etc.).
Perguntamos. Por que uma pessoa correria o risco de deixar uma grande quantia em
dinheiro guardada em casa ou na empresa? Ora, considerando que o rendimento é
isento e tem origem comprovada; considerando que a empresa Vzan e o Sr. José Carlos
possuem contas bancárias (nos extratos, apresentados pelo contribuinte, de sua conta-
corrente, não constam transferências recebidas da empresa nos valores informados);
considerando que, hoje em dia, todos se preocupam com segurança nas empresas,
vigiadas o tempo todo, controlando quem entra e quem sai; por que e para quê?
Para corroborar, a seguir veremos que valores bem inferiores foram transferidos para o
contribuinte e sua esposa pela rede bancária.
Embora tenham base legal para isso (distribuição de lucros contábeis isentos de imposto
de renda), as transferências por meio da conta caixa, em moeda nacional, não tiveram sua
efetividade comprovada nesta fiscalização.
Diante de todas as considerações expostas, os valores informados pelo contribuinte como
recebidos em dinheiro, do caixa da empresa, a título de distribuição de lucros, não foram
considerados na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, como origens de
recursos.
A simples menção na declaração de ajuste anual, desprovida de elementos que possam
dar-lhes sustentação, não pode acobertar acréscimos patrimoniais.
E - GV ALUMÍNIOS LTDA - (...)
Em 24/03/2016, a empresa GV foi intimada, em sede do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal - Diligência no 0910200.2016.00335-8, por via postal, a apresentar:
Contrato Social e Alterações; registros contábeis que demonstrassem os valores
distribuídos a título de lucros, nos anos-calendário 2012, 2013 e 2014; e documentos
hábeis que comprovassem a efetiva distribuição de lucros aos sócios nos anos-
calendário de 2012, 2013 e 2014 (TED, DOC, depósitos bancários, etc.).
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
11
Cabe registrar que o quadro societário da empresa é composto pelo contribuinte e sua
esposa Sra. ANGELA CRISTINA ZANETI VASCONCELLOS.
Em 09/05/2016, a empresa, por intermédio do Sr. GILMAR BELLO DA SILVA - (...),
apresentou a documentação solicitada.
De acordo com a documentação apresentada pela empresa GV, recibos e cópia do livro
razão da conta contábil 28010010000000006 - José Carlos Vasconcellos (ano-calendário
2013), recibos e cópia do livro razão da conta contábil no 391017 - Distribuição de Lucros
(ano-calendário de 2014), os valores disponibilizados ao contribuinte, em dinheiro, foram:

Então, conforme os referidos documentos, a empresa disponibilizou altas quantias em
dinheiro para o contribuinte, mensalmente no ano-calendário de 2013, que estavam no
‘CAIXA’.
Também, conforme recibo apresentado, a empresa, no dia 31 de dezembro de 2014,
disponibilizou em dinheiro a quantia de R$ 417.431,62 para o contribuinte, que estava
no ‘CAIXA’.
Entretanto, esta distribuição de lucro efetuada pela empresa GV ao contribuinte, via conta
caixa, em dinheiro, não ficou devidamente comprovada pela empresa, tampouco pelo
contribuinte.
Transferências de valores devem ser efetivamente comprovadas, por documentos hábeis,
com a prova inequívoca de que a empresa realmente desembolsou recursos. São formas
de confirmar a efetividade da operação; saques em contas bancárias da empresa próximos
a data da distribuição, transferências bancárias da empresa para os sócios, depósitos
efetuados pela empresa nas contas dos sócios.
Como dito anteriormente, é difícil aceitar que a empresa, possuindo contas bancárias,
estivesse com tal numerário recolhido em suas instalações comerciais, uma vez que os
recebimentos relativos às transações comerciais usualmente são realizados por
intermédio de operações bancárias (duplicatas, cheques, depósitos interagências, cartão
de débito/crédito, etc.).
Mais uma vez perguntamos. Por que alguém correria o risco de deixar uma grande
quantia em dinheiro guardada em casa ou na empresa? Ora, considerando que o
rendimento é isento e tem origem comprovada; considerando que a empresa GV e o Sr.
José Carlos possuem contas bancárias (nos extratos apresentados pelo contribuinte, de
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
12
sua conta-corrente, não constam transferências recebidas da empresa nos valores
informados); considerando que, hoje em dia, todos se preocupam com segurança nas
empresas, vigiadas o tempo todo, controlando quem entra e quem sai; porque e para
quê?
Embora tenham base legal para isso (distribuição de lucros contábeis isentos de imposto
de renda) as transferências por meio da conta caixa, em moeda nacional, não tiveram sua
efetividade comprovada nesta fiscalização.
Diante de todas as considerações expostas, os valores informados pelo contribuinte como
recebidos em dinheiro do caixa da empresa, a título de distribuição de lucros, não foram
considerados na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, como origens de
recursos.
A simples menção na declaração de ajuste anual, desprovida de elementos que possam
dar-lhes sustentação, não pode acobertar acréscimos patrimoniais.
Concluindo, se somarmos os valores recebidos da empresa GV e os valores recebidos da
empresa Vzan, o contribuinte teria recebido em “dinheiro vivo” a quantia de R$
841.252,37 no dia 31 de dezembro de 2014.
Em tempos de malas, mochilas e apartamentos lotados de dinheiro “à margem da
tributação” não seria de se espantar.
Mas, aqui no caso em tela, estamos falando de distribuições de lucros isentos para sócios
de empresas, de valores com origem comprovada, os quais não teriam problema algum
em serem transferidos por meio de instituições bancárias para os respectivos
destinatários de direito.
IV - DA ANÁLISE DOS FATOS APURADOS
A presente ação fiscal teve início com a intimação dirigida ao contribuinte para que
comprovasse a origem de depósitos/créditos efetuados na conta-corrente bancária no
0128667-6 - Ag. 0053 - Banco Bradesco S/A, de titularidade da empresa J.C. Vasconcellos
& Cia Ltda. - (...), haja vista a resposta do contribuinte, na qual informou movimentar
recursos de sua pessoa física na referida conta-corrente bancária.
Intimado e reintimado, contudo, o contribuinte não atendeu às demandas fiscais.
Limitou-se a dizer que se tratava de recursos originados de vendas de maquinários, de
bens da pessoa física e recebimentos de lucros de suas empresas, não apresentando
nenhum documento hábil que comprovassem tais justificativas.
Como já mencionado anteriormente, as alegações não foram aceitas por falta de
elementos que pudessem corroborar as afirmativas do contribuinte.
Diante disso, os valores identificados como recebidos das empresas a seguir relacionadas,
serão tributados como omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas sem
vínculo, e, serão computados como origem de recursos nas planilhas de Fluxo de Caixa
Mensal dos anos-calendário de 2013 e 2014:
- LA CASA IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA – (...)
- COEXFIBRAS - COEXTRUSÃO DE PERFIS SINTÉTICOS LTDA – (...)
(TABELAS FLS. 28/30)
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
13
O contribuinte também foi intimado e reintimado a comprovar a origem dos recursos
depositados/creditados nas contas-correntes bancárias em seu nome, nos anos-calendário
de 2013 e 2014, a seguir relacionadas, conforme extratos bancários apresentados pelo
mesmo em atenção ao Termo de Início:
- Banco do Brasil S/A - Ag. 1472-9 - C/C no 14.000-7
- Banco Santander S/A - Ag. 3708 - C/C no 10820443
- Banco HSBC S/A 1200-00566-62
- Banco Bradesco S/A - Ag. 0053 - C/C no 0122227-9
Entretanto, o contribuinte não atendeu às intimações.
Assim sendo, com base nas informações contidas nos extratos encaminhados a este órgão
pelo Ministério Público Estadual (sistema SIMBA), identificamos alguns remetentes dos
referidos depósitos/créditos efetuados nas contas movimentadas no Banco HSBC S/A
1200-00566-62 e no Banco Santander S/A - Ag. 3708 - C/C no 10820443, que se tratavam
de empresas, das quais o contribuinte fazia parte, VZAN Indústria e Comércio e BRISA
Indústria e Comércio.
Cumpre esclarecer que embora o contribuinte não figure como sócio de direito da
empresa BRISA Indústria e Comércio Ltda. - (...), o mesmo foi considerado SÓCIO DE FATO
da referida empresa em outro procedimento fiscal.
(TABELA 31/33)
Diante disso, os valores identificados como recebidos dessas empresas, serão tributados
como omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas com vínculo, e serão
computados como origem de recursos nas planilhas de Fluxo de Caixa Mensal dos anos-
calendário de 2013 e 2014.
Com relação aos valores depositados/creditados nas contas do Banco do Brasil S/A - Ag.
1472-9 - C/C no 14.000 7 e do Banco Bradesco S/A - Ag. 0053 - C/C no 0122227-9 não
houve êxito na tentativa de identificar os remetentes dos mesmos.
(TABELA 33/35)
O contribuinte foi intimado e reintimado a comprovar a origem dos referidos créditos,
entretanto optou por não se manifestar nesse momento.
Da mesma forma, serão computados como origem de recursos nas planilhas de Fluxo de
Caixa Mensal dos anos calendário de 2013 e 2014.
O contribuinte, também foi intimado e a comprovar/demonstrar, de forma
individualizada, mediante apresentação de documentos hábeis, a origem e o destino de
cada recurso depositado/creditado na conta-corrente bancária no 0128667-6 - Ag. 0053 -
Banco Bradesco S/A - em nome da empresa J.C. Vasconcelos & Cia Ltda. - (...), nos anos-
calendário 2013 e 2014. Entretanto, não foi comprovada a origem dos recursos.
(TABELA 35/39)
Esses valores serão computados como origem de recursos nas planilhas de Fluxo de Caixa
Mensal dos anos-calendário de 2013 e 2014.
V – DAS PLANILHAS DE FLUXO DE CAIXA MENSAL
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
14
Nos anos-calendário de 2013 e 2014, o contribuinte e seu cônjuge, Sra. ANGELA CRISTINA
ZANETI VASCONCELLOS - (...), realizaram aquisições e alienações de bens e aplicações no
mercado financeiro, conforme demonstrado em planilhas elaboradas de acordo com
documentação e informações apresentadas pelo contribuinte, bem como com as obtidas
por esta auditoria (FLUXO DE CAIXA MENSAL). Como se pode constatar, foram apurados
acréscimos patrimoniais a descoberto.
As planilhas foram submetidas ao contribuinte e seu cônjuge, Sra. ANGELA CRISTINA
ZANETI VASCONCELLOS - (...), por duas vezes (28/02/2018 e 27/03/2018), para apreciação
ou manifestação por escrito, a respeito dos valores apurados, para conferência, correção
ou complementação de valores e datas, corroborado pela documentação pertinente, bem
como foram intimados a comprovar a origem para justificar os acréscimos constatados.
Entretanto, o contribuinte não atendeu às intimações.
Os referidos acréscimos patrimoniais não foram justificados pelos rendimentos
tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
VI - DAS INFRAÇÕES APURADAS
VI.1 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Tendo em vista os fatos detalhados anteriormente, os valores declarados como recebidos
a título de “lucros distribuídos” não foram devidamente comprovados com a
documentação apresentada pelo contribuinte.
Deve ser registrado que os valores recebidos por sócios de empresa pertencem a duas
naturezas: rendimentos do trabalho (pró-labore) e parte dos resultados (lucros).
O pró-labore refere-se à remuneração paga aos sócios pela prestação de serviços à
empresa e sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte e na declaração de
ajuste.
Em relação aos valores recebidos a título de pró-labore, o artigo 43, inciso XIII, alínea “d”
do Regulamento do Imposto de Renda/99, determina a incidência do imposto.
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidas tais como:
...
XIII – as remunerações relativas à prestação de serviço por:
...
d) titular de empresa individual ou sócios de qualquer espécie de sociedade,
inclusive as optantes pelo SIMPLES de que trata a Lei no. 9.317, de 1996.”
Ante o exposto, os valores auferidos pelo contribuinte nos anos-calendário de 2013 e
2014 das empresas BRISA E VZAN, identificados por esta auditoria, creditados em suas
contas bancárias, que não foram oferecidos à tributação (os valores declarados foram
subtraídos do presente lançamento), foram lançados de ofício neste ato como
rendimentos do trabalho recebidos de pessoas jurídicas (“pró-labore”).
(TABELA 40/41)
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
15
VI.2 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Tendo em vista os fatos detalhados anteriormente e que a justificativa de os depósitos
efetuados pela empresa La Casa na conta-corrente da empresa J. C. Vasconcellos serem
decorrentes da aquisição de um apartamento não ficou devidamente comprovada, bem
como, a justificativa de os depósitos efetuados pela empresa Coexfibras na conta-
corrente da empresa J. C. Vasconcellos serem decorrentes de empréstimos com a
empresa La Casa tampouco ficou devidamente comprovada, os valores creditados por
essas empresas em conta movimentada pelo contribuinte foram considerados
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas “sem vínculo”.
Conforme disposto no artigo 38 do Regulamento do Imposto de Renda/99:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1998, art. 3o, parágrafo 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que foram recebidos,
considerando como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo
mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Isto posto, os valores auferidos pelo contribuinte nos anos-calendário de 2013 e 2014 das
empresas LA CASA E COEXFIBRAS, creditados em conta bancária movimentada pelo
contribuinte, foram lançados de ofício neste ato como rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas “sem vínculo”.
(...)
VI.3 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Como já relatado, a origem dos recursos movimentados nas contas bancárias, a seguir
relacionados, não ficou devidamente comprovada por meio de documentos idôneos, a
despeito de o contribuinte ter sido devidamente intimado e reintimado por esta
auditoria.
Assim sendo, neste ato, os valores creditados foram considerados omissão de
rendimentos nos anos-calendário de 2013 e 2014, conforme determina o artigo 849 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 (artigo 42 da Lei
no 9.430/96) e tributados de ofício.
(....)
VI.4 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Nos anos-calendário de 2013 e 2014, o contribuinte e seu cônjuge, Sra. ANGELA CRISTINA
ZANETI VASCONCELLOS - (...), realizaram aquisições e alienações de bens e aplicações no
mercado financeiro, conforme demonstrado em planilhas elaboradas de acordo com
documentação e informações apresentadas pelo contribuinte, bem como com as obtidas
por esta auditoria (FLUXO DE CAIXA MENSAL). Como se pode constatar, foram apurados
acréscimos patrimoniais a descoberto.
As planilhas foram submetidas ao contribuinte e seu cônjuge, Sra. ANGELA CRISTINA
ZANETI VASCONCELLOS - (...), por duas vezes (28/02/2018 e 27/03/2018), para apreciação
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
16
ou manifestação por escrito, a respeito dos valores apurados, para conferência, correção
ou complementação de valores e datas, corroborado pela documentação pertinente, bem
como foram intimados a comprovar a origem para justificar os acréscimos constatados.
Entretanto, o contribuinte não atendeu às intimações.
Considerando todo o exposto neste procedimento fiscal, a origem dos recursos para
justificar os acréscimos patrimoniais ocorridos nos meses julho, agosto e dezembro do
ano-calendário de 2014 não foi comprovada pelo contribuinte, mesmo sendo este
regularmente intimado e reintimado.
Os valores dos acréscimos a descoberto apurados nos referidos meses foram divididos
entre o contribuinte e sua esposa, a saber: (....)
Por conseguinte, lançamos de ofício o imposto de renda sobre os referidos acréscimos,
conforme determina o artigo 841, inciso II combinado com o artigo 55, inciso XIII, artigo
806 e 807, todos do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n°
3.000/99.
VII - DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
A infração apurada neste procedimento fiscal configura, em tese, prática de crime contra
a ordem tributária, capitulado no inciso I do artigo 1° da Lei n° 8.137/90, em razão do quê
formalizamos processo de Representação Fiscal para Fins Penais - PAF n°
11634.720.089/2018-21, em nome do Sr. JOSÉ CARLOS VANCONCELLOS - (...), consoante
disposto no artigo 1° da Portaria SRF n° 2.439/2010 e artigo 1° da Portaria RFB n°
3.182/2011, combinado com o inciso VI do artigo 116 da Lei n° 8.112/90.
VIII - DO ENCERRAMENTO DA FISCALIZAÇÃO
Os valores de imposto de renda pessoa física obtidos pela majoração da base de cálculo e
o enquadramento legal que serviu de fulcro para os procedimentos adotados foram
minudenciados em auto de infração em anexo, acrescidos de:
a) juros SELIC determinados pelo artigo 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96, e artigo 953 do
Decreto n° 3.000/99 (RIR/99), e
b) multa proporcional de 75% (setenta e cinco por cento), prevista no artigo 44,
inciso I da Lei n° 9.430/96 com redação dada pelo art.14 da Lei n° 11.488, de
15/06/2007, verbis:
Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 2o nos incisos
I, II e III:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - ...”
Procede-se, nesta data, ao encerramento da presente ação fiscal, tendo sido verificado,
por amostragem, o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA FÍSICA dos anos calendário de 2013 e 2014, na qual foram constatadas
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
17
as irregularidades descritas anteriormente, lavrando-se o respectivo Auto de Infração, nos
termos do artigo 926 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000/99, juntamente com a multa de ofício de que trata o artigo 44, inciso I da Lei no
9.430/96 e juros de mora, conforme artigo 61, parágrafo 3o da Lei no 9.430/96.
Ressalva-se o direito da Fazenda Nacional de instaurar novos procedimentos fiscais e
constituir os respectivos créditos tributários, caso sejam detectados, posteriormente,
valores tributáveis a qualquer título, não apurados neste procedimento.
Todos os termos e/ou documentos aqui mencionados fazem parte do Auto de Infração
objeto do Processo Administrativo Fiscal no 11634.720.088/2018-87.
Neste procedimento fiscal foi apurado o crédito tributário no valor total de R$
1.574.036,65 (um milhão, quinhentos e setenta e quatro mil, trinta e seis reais e sessenta
e cinco centavos).
E, para constar e produzir seus efeitos legais, lavramos o presente Termo, assinado
digitalmente por nós, Auditoras-Fiscais da Receita Federal do Brasil, sendo digitalizado e
juntado ao PAF-eletrônico. Uma via deste Termo e do Auto de Infração IRPF serão
encaminhados ao contribuinte, por via postal em seu endereço cadastral, para ciência.
Inconformado com a exigência do crédito tributário, a qual tomou ciência em 10/05/2018,
fl. 740, o contribuinte apresentou impugnação, através de instrumento procuratório, em
22/05/2018, fls. 745/772 com as alegações abaixo:
(...)
1 - DOS FATOS
Em procedimento de verificação fiscal realizada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Londrina/PR, a autoridade administrativa responsável pela fiscalização
constatou supostas irregularidades relativamente a omissão de rendimento e acréscimo
patrimonial descoberto, relativamente aos anos calendários de 2013 e 2014. Desse
lançamento foi imputado imposto de renda, multa e juros. O auto de infração ocorreu a
ciência via Correios em 10/05/2018, conforme segue:
(...)
Contudo, conforme restará demonstrado adiante, as irregularidades apontadas não
ocorreram, razão pela qual o auto de infração em referência deve ser julgado nulo e
insubsistente, com o consequente cancelamento da imposição tributária.
II - PRELIMINARES
II.A - NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Reza o Código Tributário Nacional, em seu artigo 142, competir privativamente à
autoridade administrativa a constituição do crédito tributário pelo lançamento.
Esclarece, então, que o lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar
a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Conforme se observa, é obrigação da fiscalização proceder o levantamento (cálculo) do
suposto tributo corretamente.
Também é obrigação (ato privativo), que a fiscalização promova a matéria tributável.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
18
Não obstante no caso em tela, temos que a constituição do crédito tributário foi efetuada
com erros absurdos.
Não é necessário muito ilação em compreender que qualquer que seja a atividade do
contribuinte, quebras sempre existem, assim, o lançamento que considera integralmente
todas as aquisições encontrasse fadado ao erro, visto que constituição crédito tributário
impreciso, ainda que se considerasse como valido.
Data Vênia, sem ingressar no mérito da autuação, já se constata a total nulidade do ato,
face erros básicos na apuração do crédito tributário.
Embora o artigo 142 mencionado seja explícito ao utilizar a terminologia procedimento,
para definir o lançamento, a doutrina nacional sempre debateu sobre a importância de se
apontar a real natureza do lançamento, vez que sob o ponto de vista teórico e legal o
lançamento também pode ser compreendido como ato. Isso porque o lançamento, assim
entendido como o procedimento administrativo, pode ser admitido como uma "sucessão
ordenada de formalidades tendentes à prática ou à execução de um ato administrativo
por parte de uma autoridade ou órgão administrativo".
(...)
Em apertadíssima síntese, o lançamento é um ato jurídico de aplicação da lei tributária ao
caso concreto, e seu conteúdo será manifestado da constatação do fato jurídico no tempo
e no espaço; da identificação do sujeito passivo descrito em lei; da definição das
condições de sua exigibilidade, tais como prazo e forma de pagamento; e, importante
para o estudo que se apresenta, da adequada apuração do montante do tributo devido,
através da correta apuração da base de cálculo e aplicação da alíquota prevista em lei.
O lançamento fiscal, como qualquer outro ato administrativo, pode conter erros. Estes,
por sua vez, podem decorrer da apreensão defeituosa do complexo factual (erro de fato)
ou mesmo da solução jurídica equivocada do problema que esse Contexto provoca (erro
de direito).
Independentemente da gravidade e da substância do erro, fato é que, quando este se
afigura, não pode produzir efeitos.
Não obstante o artigo 145 do Código Tributário Nacional3 consagre em seu bojo o
princípio da imutabilidade do lançamento tributário após regularmente notificado o
sujeito passivo, o normativo em comento também elenca as hipóteses que excepcionam a
aplicação de tal princípio. As exceções ao princípio geral vêm ao encontro de outros
princípios, caros ao ordenamento jurídico nacional e ao interesse público, voltados à
economia e à segurança jurídica.
O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, por sua vez, tem raízes em valores
democráticos enraizados na Constituição Pátria, tais como a segurança jurídica e a
necessidade da estabilização das relações sociais, o que justifica a imposição, pelo
legislador tributário, de limites rígidos ao poder de revisão do lançamento fiscal.
(...)
Todavia, outros doutrinadores, não menos respeitáveis, como o Professor Hugo de Brito
Machado, possuem posicionamento mais maleável, e acatam a possibilidade de revisão do
lançamento, independentemente de o agente administrativo ter incorrido em erro de fato
(não conformação do lançamento com o seu respectivo fato imponível) ou erro de direito.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
19
Ainda que se acate a possibilidade de revisão do lançamento em face de erro de direito,
esta deve ocorrer através da lavratura de novo lançamento tributário, que derroga o
primeiro, incorreto.
Assim, o lançamento eivado de nulidade deve, sempre, ser desconstituído,
independentemente de este poder ser ou não revisto. Caso haja a possibilidade de sua
revisão, é imprescindível que ocorra a edição de novo lançamento, se ainda não houver
decorrido o prazo decadencial para a sua realização.
A dispensa da edição de novo lançamento, ou seja, a alteração de ofício do lançamento
fiscal, enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, deve tão somente operar nas
restritas hipóteses previstas no artigo 149 do Código Tributário Nacional, quais sejam:
quando a lei assim o determinar; quando a declaração não for prestada, por quem de
direito, no prazo e na forma da legislação tributária; quando a pessoa legalmente
obrigada, embora tiver prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixar de
atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento
formulado pela autoridade administrativa, se recusar a prestá-lo ou não o prestar
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade; quando se comprovar falsidade, erro ou
omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de
declaração obrigatória; quando se comprovar omissão ou inexatidão, por parte da pessoa
legalmente obrigada, no exercício da homologação do lançamento; quando se comprovar
ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária; quando se comprovar que o sujeito passivo, ou
terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; quando for apreciado
fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior; quando se
comprovar que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade
que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Qualquer outra hipótese que denote vícios no lançamento, tais como a inocorrência do
fato gerador ou a errônea apuração da base de cálculo do tributo, irá requerer a
decretação de sua nulidade, sendo que a exigência fiscal acertada implicará,
necessariamente, na realização de um novo lançamento.
O erro na determinação da base de cálculo do PIS E DA COFINS, que torna os valores
indevidos, irreais e exorbitantes, contamina o lançamento com vício insanável de
ilegalidade, e o torna nulo de pleno direito.
Vale destacar posicionamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento ia. Turma,
reconhecendo a nulidade do lançamento quando detectado erro na apuração da base de
cálculo do tributo cobrado:
(...)
Ante ao exposto, considerando o demonstrado e provado, bem como pelas decisões
acima transcritas, patente que o erro na apuração da base de cálculo do imposto implica
em nulidade total do lançamento realizado.
II.B - ÔNUS DA PROVA CABE AO FISCO
Conforme se verificou do lançamento ora impugnado, a fiscalização teria realizado
diligências e supostamente apurado omissão de rendimento, bem como, acréscimo
patrimonial descoberto.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
20
Não obstante, cumpre esclarecer que o lmpugnante em nenhum momento reconhece
qualquer suposta omissão de rendimento e/ou acréscimo patrimonial descoberto.
Em verdade o Impugnante nega veementemente tal alegação da fiscalização, bem como,
deveria a fiscalização a par dessa afirmação provar tal fato.
Não provou, em verdade deduziu tal situação e efetuou o lançamento de forma integral.
Não obstante o ônus da prova cabe ao fisco quando do lançamento.
A Constituição Federal, em seu artigo 37, ordena: "Art. 37. A administração pública direta
e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência..."
No direito tributário, onde vigora o princípio da estrita legalidade e da tipicidade, há de
ser admitida a presunção apenas onde a prova do fato gerador, ajuízo do legislador ou nas
as circunstâncias do caso, reste em muito dificultada ou, até mesmo, impossibilitada. Para
Carraza7, os princípios da segurança jurídica e da estrita legalidade dos tributos e sanções
fiscais impõem que as presunções sejam utilizadas com parcimônia, não sendo dado à
Fazenda Pública presumir a ocorrência de fatos para compelir contribuintes a pagar
tributos ou a suportar multas fiscais, ainda que a pretexto de combater a fraude ou de
agilizar a arrecadação os princípios da segurança jurídica e da estrita legalidade dos
tributos.
Como é sabido, o art. 113, gio, do Código Tributário Nacional, afirma expressamente que a
obrigação tributária principal "surge com a ocorrência do fato gerador". A seguir, em seu
art. 114, o Código dispõe que "o fato gerador da obrigação principal é a situação definida
em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência". Por fim, em seu art. 142, o Código
Tributário afirma que o lançamento é o procedimento destinado a "verificar a ocorrência
do fato gerador".
Dos referidos dispositivos legais, deflui que, ao Fisco, atribuísse não só o encargo de
afirmar a ocorrência do fato gerador, mas, verdadeiramente, o ônus da prova da
existência deste mesmo fato. Quanto ao tema, preleciona Carvalho: “Na própria
configuração oficial do lançamento, a lei institui a necessidade de que o ato jurídico
administrativo seja devidamente fundamentado, o que significa dizer que o fisco tem que
oferecer prova concludente de que o evento ocorreu na estrita conformidade da previsão
genérica da hipótese normativa”.
Como se vê, a regra legal de presunção não elimina o ônus probatório, em outras palavras,
não é suficiente o mero relato do Fisco aposto no lançamento ou no auto de infração,
assim como não é razoável exigir-se que o contribuinte apresente prova contrária ao
quadro fático meramente descrito pela Administração. É de reputar-se insustentável o
lançamento ou o auto de infração não respaldado em provas suficientes da ocorrência do
evento indiciário.
Depreendesse do artigo 3.42 do CTN que o ônus da prova de que a matéria tributável, a
base de cálculo existe, compete a o sujeito ativo da relação tributária e não ao passivo, já
que apenas a autoridade administrativa de forma privativa, tem competência para
determinar tais elementos têm que ser tipificados por inteiro. Não cabendo a presunção
legal, a qual inverte o ônus da prova ao contribuinte, deverá a fiscalização provar a
ocorrência do fato gerador do tributo, com a inequívoca identificação do sujeito passivo,
só podendo praticar o lançamento posteriormente a esta efetiva comprovação.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
21
Hugo de Brito Machado, ao mostrar que o ônus da prova é do Fisco no lançamento,
escreve:
(...)
Assim considerando que a fiscalização efetivamente não aprofundou na investigação para
proceder o lançamento, conclui-se que não existiu o ônus da prova. Logo improcedente
deve ser julgado o auto de infração em tela.
II.C - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
No caso em tela, há ausência de justa causa para o lançamento tributário. Pois o artigo
253, da Lei Maior, em seu inciso III, diz que é competência da União instituir imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza. No caso em espécie a contribuinte não
auferiu renda ou obteve vantagem econômica - o que afasta a subsunção à norma, ou
seja, não há efeito tributário sem a causa correspondente.
Houve um flagrante desrespeito ao princípio da legalidade, uma vez que a simples
movimentação financeira na conta corrente da contribuinte não infere a determinante de
omissão de rendimento ou vantagem.
Dentro das garantias constitucionais, ajusta-se no caso em exame, a que está consignada
no item III, do artigo 5 da Constituição Federal, "in verbis": "Ninguém será obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei".
Finalmente, não há lei vigente no país que proíba o cidadão de ceder ou emprestar a sua
conta corrente a terceiros, motivo pelo qual é lícita essa operação que de "per si", não é
ensejadora de lançamento fiscal pôr faltar-lhe o requisito legal: FATO GERADOR.
Logo, conclui-se, todo lançamento fiscal estribado neste conceito.
II.D - INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR
Conforme está definido no Código Tributário Nacional, o Imposto de Renda tem como fato
gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica.
Vejamos, pois o artigo que trata da matéria:
"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior"
Depósitos bancários não representam aquisição de disponibilidade econômica.
Esse é o entendimento do CARF, conforme se observa:
(...)
Desta forma, conforme acima demonstrado, a movimentação bancária por si só não pode
ser considerada como omissão de rendimento, bem como, não caracteriza acréscimo
patrimonial descoberto. I
II - DO DIREITO
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
22
III.A - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA
POR MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Conforme se depreende do relatório fiscal circunstanciado, a fiscalização iniciou o
trabalho de fiscalização junto ao Impugnante, por envio de extratos bancários de
movimentação de conta correntes.
Baseado nos extratos apresentados pela instituição financeira (ÚNICA E SIMPLESMENTE),
considerou que a movimentação financeira seria omissão de rendimento e acréscimo
patrimonial descoberto.
Diante desse vetor, impossível não reconhecer a própria ação fiscal de absoluta
inutilidade, seja por tributariamente irrelevantes as informações buscadas junto a bancos
relacionadas à movimentação de contas correntes em bancos comerciais porque não
presente liame de pertinência lógica entre o movimento bancário de alguém, com
presença de riqueza nova apta a permitir exigência do Imposto de Renda. E nem afirme
que inovação legislativa veio a admitir tal presunção, pois além de não atender princípios
constitucionais da maior relevância (núcleo do Imposto de Renda) a nova lei, dotada de
efeito meramente prospectivo não tem o condão de permitir transformar uma realidade
em outra.
Tampouco procede o argumento de que prestando as instituições as informações e
fornecidos os documentos solicitados pela autoridade tributária competente, estaria o
sigilo bancário preservado pelo deslocamento da responsabilidade para a autoridade
administrativa solicitante e aos agentes fiscais que tivessem acesso às informações no
restrito exercício de suas funções.
Daí repelir-se que qualquer fiscalização seja iniciada com a quebra do sigilo e, acaso
necessária, ocorra apenas como corolário de investigação, devidamente documentada em
que presente uma robusta prova de sonegação.
Apenas o Poder Judiciário, por um de seus órgãos, pode eximir as instituições financeiras
do dever de segredo em relação às matérias arroladas em lei.
Em suma, presumir que movimentação financeira seja considerado como fato gerador do
IR (auferir renda), é de todo descabido.
III.B - FATO GERADOR DO IRPF - DISPONIBILIDADE ECONÔMICA/JURÍDICA DE RENDA
Os elementos de fato apresentados pela fiscalização em momento algum realizam fato
gerador do Imposto de renda previsto em Lei.
Os princípios Constitucionais da legalidade e da tipicidade que admite serão destacados,
determinam que não pode ocorrer a imposição de tributo sem que se verifique a
ocorrência de fato gerador.
Por mais repetitivo que possa parecer, cumpre ao Contribuinte relembrar o fato de que a
competência constitucional outorgada a União, foi para a instituição de imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
O Código Tributário Nacional, recepcionado pela ordem constitucional de 1.988, como lei
Complementar, em seu artigo 43 assim define o fato gerador do IR:
(...)
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
23
Não paira qualquer sombra de dúvida que a própria fiscalização reconhece que a
disponibilidade econômica e jurídica da renda é suficiente.
Porém, por entendimentos equivocados, desqualificaram os rendimentos a seu bel prazer,
como por exemplo distribuição de lucros recebidos pelo Impugnante.
Não há dúvida alguma de que o Sistema Tributário Brasileiro encontra-se adstrito ao
modelo estrutural do direito positivo, portanto fechado, devendo a este amoldar-se a
análise de qualquer instituto jurídico ou relação jurídica obrigacional entre Estado e
particular e viceversa.
Destarte, todo o nosso ordenamento jurídico, não só no que concerne ao Direito
Tributário, é adstrito a uma premissa mão, das quais todas as demais deveriam, no
sentido de que ninguém e obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei.
O objetivo de delinear-se o conteúdo do princípio da legalidade no âmbito do Direito
Tributário, é trazer para a presente impugnação a exata compreensão do seu conteúdo e
alcance, bem como a sua decorrência lógica à nível de tipos tributários, ou seja, o
surgimento de um princípio próprio de Direito Tributário que a doutrina denomina
princípio da tipicidade fechada.
O órgão fiscalizador autuou no presente caso, realizando seu ofício, todavia, discutível é a
sua postura diante da correta compreensão do princípio ora em tela. Roque Carraza
esclareceu que "a tipicidade, no Direito Tributário, é por assim dizer, mais rigorosa do que
no próprio direito penal. Neste, a lei confere ao julgador, no momento da imposição da
pena, uma considerável dose de subjetivismo. Já, naquele, a lei indica peremptoriamente,
em seu aplicador, não só fundamento da decisão como o critério de decidir e a medida
que está autorizado a adotar, para que a arrecadação do tributo se processe com exatidão
(...). Notamos, pois que, como princípio da tipicidade fachada, o próprio princípio da
estrita legalidade tributária apurou seu alcance. Só é típico o fato que se ajusta
rigorosamente àquele descrito, com todos os seus elementos, pelo legislador.'
No mínimo três, serão os dispositivos legais contidos no CTN a sem lembrados no plano da
presente impugnação, ante a sua especial relevância, posto que determinam o alcance da
pretensão arrecadatória do fisco, como atividade vinculada (in verbis):
Art. 30 Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador
e existentes os seus efeitos:
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Conforme demonstrar-se-á na continuidade da impugnação, a auditoras em momento
algum, valeram-se dos primados supra, para efeitos de realizar a imposição tributária,
tendo em verdade buscado artifícios não autorizados, além de cognições equivocadas e
fatos "erroneamente declarados", todos unicamente para satisfação da voracidade do
fisco.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
24
III.0 - LANÇAMENTO EQUIVOCADO - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EMPRESAS
No lançamento efetuado, a fiscalização alegou que não teria havido qualquer valora título
de distribuição de lucros da empresa FOR WHEELS (antiga VZAN) para com o Impugnante
no auto de 2013, e que relativamente ao ano de 2014, o Impugnante e sua esposa
receberam em 31/12/2014, respectivamente, os valores de R$ 423.820,55 e R$
205.820,55.
Na descrição do Termo de Averiguação da Ação Fiscal, a fiscalização ainda ironicamente
conclui: Então, conforme os referidos documentos, a empresa, no dia 31 de dezembro de
2014, disponibilizou em dinheiro a quantia de R$ 629.641,10 para o contribuinte e sua
esposa, que estava no 'CAIXA'
Ou seja, a fiscalização não considerou os ingressos dos referidos valores para com o
Impugnante, por entender/supor que na verdade não teria ocorrido o pagamento ao
Impugnante e sua esposa.
Data vênia, o lançamento efetuado no caso em tela, da forma procedido pela fiscalização
é de extremo equivoco é mal intencionado.
No caso em ela, conforme se verificou, a fiscalização concluiu que não teria existindo
nenhuma distribuição de lucros para o Impugnante no ano calendário de 2013.
Não obstante compre esclarecer, conforme comprovado nos autos, no ano calendário de
2013, a empresa GV Alumínios, efetuou a distribuição de lucros para o Impugnante e sua
esposa no valor de R$ 1.147.600,00 e R$ 60.400,00, conforme se comprova pelos
documentos acostados nos próprios autos pela fiscalização.
Já, relativamente ao ano-calendário de 2014, o Impugnante e sua esposa obtiveram
distribuição de lucros da empresa FOR WHEELS (antiga VZAN) na importância de R$
423.820,55 e R$ 205.820,55, respectivamente.
No caso em tela, a fiscalização não considerou referidos valores para composição dos
rendimentos (isentos), bem como, não considerou para efeito de acréscimo patrimonial.
Ou seja, o da fiscalização em não considerar a distribuição de lucros recebido de empresas
das quais os contribuintes são sócios, é completamente sem fundamento legal.
A alegação de que o recibo assinado em 31/12 de cada ano não teria o condão de
comprovar a validade do ingresso do dinheiro é por total descabido.
Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento contábil, deveria saber que a
distribuição de lucros pode ser realizada a título de adiantamento no decorrer do ano, e o
lucro (somatória) e o seu respectivo fechamento realmente somente ocorre em 31/12,
isso não significando que a pessoa recebeu o valor integral no dia 31/12 (como quis crer a
fiscalização.
Assim, resta afastado qualquer imputação de:
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS;
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS;
- ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
III.C - LANÇAMENTO EQUIVOCADO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA - VALOR
LANÇANDO COMO APLICAÇÃO
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
25
Nas planilhas anexas ao auto de infração, constou como aplicação para aquisição de Lote
de Terras Gleba Rib. Jacutinga, a importância do valor de R$ 400.000,00, conforme se
observa:
Novo equívoco. Referido valor de R$ 400.000,00, refere-se a uma devolução do
impugnante para a empresa FOR WHEELS (antiga VZAN), conforme se comprova:
Ou seja, a fiscalização efetuou o lançamento do valor como se fosse aplicação
(aquisição de bens), razão pela qual por obvio considerou que houve omissão de
rendimento e por consequência suposto acréscimo patrimonial.
Não obstante referido valor não se trata de aplicação para aquisição de bem. Se trata de
devolução de valor para empresa da qual o impugnante é sócio.
III.D - LANÇAMENTO EQUIVOCADO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA VALOR
LANÇANDO COMO APLICAÇÃO - QUOTAS CAPITAL SOCIAL EMPRESA
Em demonstrativo recebido pelo Impugnante e sua esposa, a fiscalização atribuiu como
aplicação o valor de Rs 600.000,00, em integralização de quotas no capital social da
empresa Vzan relativamente ao ano calendário de 2013, conforme se observa:
(...)
Não obstante, cumpre esclarecer ser completamente descabida tal lançamento.
Cumpre esclarecer que não existe qualquer integralização de capital como mencionado
pela fiscalização. Houve sim um aumento de capital na empresa Vzan, mas isso ocorreu no
ano calendário de 2012, através de integralização com distribuição de lucros acumulados,
conforme pode se verificar da J.o° Alteração de Contrato Social de 25/07/2012.
Ou seja, nada correspondente ao lançado nos levantamentos da fiscalização.
Portanto, o lançamento ora impugnado é completamente eivado de vícios, seja pelas
inexistências das imputações (omissão de rendimentos de trabalho de pessoa jurídica, e
omissão de rendimentos de pessoa jurídica sem vínculo e/ou acréscimo patrimonial), seja
por vício de lançamento.
Ademais, o CARF por inúmeras vezes declarou totalmente nulo o lançamento efetuado
com erro de constituição, conforme se observa:
(...)
Desta forma, o Impugnante não reconhece qualquer uma das imputações que lhe foram
atribuídas, visto que não existiu qualquer tipo de omissão de rendimento (com vínculo ou
sem vínculo), bem como, não houve acréscimo patrimonial descoberto.
III.E - DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA
Além do lançamento do principal, sobre as supostas contribuições e impostos devidos, a
autoridade administrativa aplicou multa equivalente a 150% sobre o valor do débito, na
forma do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
No Direito pátrio, tanto em cunho federal como estadual, sempre houve certa liberalidade
legislativa quando da fixação de multas tributárias aos contribuintes que por ventura
descumprissem com alguma norma vigente ou não atendessem as exigências do fisco.
Portanto, essencialmente existem no direito tributário as multas moratórias, para o caso
de algum atraso no pagamento de um tributo por algum contribuinte, e as multa
punitivas, que, como o nome diz, visam punir o contribuinte que venha a desrespeitar
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
26
alguma norma tributária, caso no qual, em razão da maior gravidade da conduta, há a
aplicação de sanções bem mais gravosas.
Nas multas tributárias punitivas, em determinadas ocasiões específicas, é possível que o
contribuinte seja penalizado com multas aplicadas em valor equivalente ao dobro ou até o
triplo do valor do tributo devido.
Tal prática, apesar de prevista em legislações federais e estaduais, comumente realizada
pelo fisco, em razão dos valores que, em determinadas ocasiões, são envolvidos, podem
ocasionar o surgimento de dívidas impagáveis com o Poder Público, levando, em muitas
ocasiões, a falência de empresas.
Assim, surgiu o embate entre as empresas e o fisco acerca da legalidade da aplicação de
multas punitivas que sejam superiores ao valor do débito principal, ao real valor devido
pelo contribuinte, ocasionando o confisco, expressamente vedado na Constituição Federal
do Brasil, nos termos do seu artigo 1.50, inciso IV:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
É nessa linha de entendimento que nossos Tribunais têm se manifestado:
(...)
Sendo assim, uma vez comprovado que não existe qualquer possibilidade de
responsabilização do Impugnante, deve ser afastada a aplicação de qualquer penalidade
contra o Impugnante, quanto mais no percentual de 150%.
IV - DA ILEGALIDADE DA TAXA SELIC
De igual forma, considerando que inexistiu qualquer ato praticado pela Impugnante que
poderia ser objeto do lançamento ora impugnado, também indevido é a aplicação de juros
pela taxa SELIC.
Não obstante, o princípio da legalidade, expresso no art. 50, inciso II, da Constituição
Federal, estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em
virtude de lei. Este princípio compreende os princípios da hierarquia das leis, segundo o
qual, o conjunto normativo se assenta de acordo com a precedência das normas
superiores em relação às inferiores e o princípio da reserva de lei, que prescreve que só a
Lei poderá regular direitos fundamentais.
Assim sendo, a Constituição Federal é a Lei Maior, seguida dos acordos internacionais,
emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias e demais atos normativos.
A taxa SELIC reflete a taxa média de juros paga pelo governo federal nas operações de
captação de recursos via a emissão de títulos da dívida pública. Seu objetivo é de
remunerar o capital investido em títulos públicos. Sobre o assunto assim se manifestou
em seu voto o Min. Franciulli Neto do Superior Tribunal de Justiça no Resp. no
21.5.82.1/PR:
(...)
Tem-se portanto, que a taxa SELIC destinava-se em sua origem a remunerar o capital
investido em Títulos Públicos Federais, dessa forma é forçoso concluir que a natureza da
taxa SELIC é de juros remuneratórios e não meramente moratórios.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
27
Aqui, cabe mais uma vez, trazermos à colação o parecer do Min. Franciulli Neto:
(...)
Assim, a apreciação da questão à luz do princípio da estrita legalidade, que deve orientar a
atividade estatal de cobrar tributos, nos leva à irrefutável conclusão de que não há se quer
previsão legal para a cobrança de juros com base na taxa SELIC sobre débitos de natureza
tributária.
VII - DO PEDIDO
Diante das razões de fato e de direito acima expostas, o Impugnante requer:
a) Seja declarado totalmente nulo o lançamento, conforme preliminares acima
arguidas;
b) Seja julgado totalmente improcedente e insubsistente o auto de infração em
referência que lhe exige imposto, multa e juros.
Aos autos foi anexado cópia da décima segunda alteração contratual da empresa VZAN
Industria CNPJ: 04.200.406/0001-79, fls. 787/788.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei no 9.430, de 1996, em seu
art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o real
beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas de depósitos ou de investimentos. Face à documentação acostada aos autos,
excluem-se da tributação os créditos bancários cujas origens foram comprovadas, bem
como aqueles indevidamente autuados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL NÃO JUSTIFICADO. OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
28
É tributável, no ajuste anual, o valor do acréscimo patrimonial apurado mensalmente, em
razão de sua constatação evidenciar renda auferida e não declarada, considerando-se o
saldo de disponibilidade de um mês como recurso para o mês subsequente e
condicionando a transferência do saldo apurado no final do ano à comprovação de sua
existência.
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATICIO RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. OMISSÃO.
Os rendimentos do trabalho recebidos de pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do
Imposto de Renda, devendo ser declarados como tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. OCORRENCIA.
Ausente nos autos as provas de que o valor do rendimento creditado na conta corrente do
contribuinte não teve como origem a prestação de serviços para pessoa jurídica e que
decorreu de distribuição de lucros em função de sua participação em sociedade em conta
de participação, fica mantido o lançamento por omissão de rendimento recebido de
pessoa jurídica pelo contribuinte.
RENDIMENTOS ISENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, da qual o contribuinte é
sócio, são isentos do imposto de renda por serem relativos à antecipação de lucros
somente pode ser aceita se restar comprovado, mediante documentação hábil e idônea,
que os rendimentos pagos pela empresa se referem a lucros disponíveis regularmente
distribuídos aos sócios.
APURAÇÃO DO IMPOSTODEVIDO. ERRO.
Inexistindo os erros materiais apontados pela defesa, na apuração do imposto de renda
devido, mantém-se a infração.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância
e as razões e provas que o sujeito passivo possuir, não podendo conter alegações
genéricas.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Quando se tratar de presunções legais, cabe ao contribuinte o ônus de produzir provas
hábeis e irrefutáveis da não-ocorrência da infração.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A emissão regular de intimações, bem como os esclarecimentos e elementos de prova
solicitados, em estrito cumprimento ao disposto pela legislação de regência, demonstram
a observância do princípio da verdade material e o cumprimento do dever de investigação
por parte da autoridade fiscal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de Juros de Mora, com base na
variação da Taxa Selic.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
29
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa de 75% sobre o tributo não pago no
vencimento ou pagamento a menor, foi estabelecida por lei, cuja validade não pode ser
contestada na via administrativa. A redução da multa de ofício somente é concedida se
cumpridos os requisitos previstos na legislação tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Cientificado da decisão, em 07/12/2018 (fls. 832), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 17/12/2018, recurso voluntário (fls. 837/872), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I – SÍNTESE DO PROCESSO;
II – PRELIMINARES: II.A – Nulidade de decisão - Falta de motivação - Ofensa a princípios
constitucionais da administração pública - Ofensa ao contraditório e ampla defesa; II.B – Nulidade
do lançamento tributário; II.C – Ônus da prova cabe ao fisco; II.D – Violação ao princípio da
legalidade; II.E – Inocorrência de fato gerador; III – DO DIREITO: III.A – Impossibilidade de
presunção de fato gerador do imposto de renda por movimentação bancária; III.B – Fato gerador
do IPRF - Disponibilidade econômica/jurídica de renda; III.C – Lançamento equivocado -
distribuição de lucros empresas; III.D – Lançamento equivocado - Ausência de liquidez e certeza -
Valor lançado como aplicação; III.E – Lançamento equivocado - Ausência de liquidez e certeza -
valor lançado como aplicação - quotas capital social empresa; III.F – Da impossibilidade de
aplicação da multa; IV – Da ilegalidade da taxa SELIC. Cita escólio doutrinário e jurisprudência
administrativa e judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final: a) a nulidade da
decisão recorrida, tendo em vista a falta de apreciação de todos os temas levados a apreciação
pela impugnação; b) seja declarado totalmente nulo o lançamento, com base nas preliminares
suscitadas; c) seja reconhecida a improcedência e insubsistência do lançamento autuado, que lhe
exige imposto, multa e juros; e d) seja concedido o direito a sustentação oral, com a devida
notificação do dia e hora a qual ocorrerá o julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
30
Preliminares
O Recorrente pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade tanto do
lançamento tributário por não ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, quanto da
decisão recorrida por ausência de fundamentação e motivação sobre pontos relevantes trazidos
na peça impugnatória, além da inversão do ônus da prova, em latente ofensa aos princípios
constitucionais da administração pública e da legalidade, violando sobremaneira o direito ao
contraditório e ampla defesa.
Contudo razão não lhe socorre.
Ademais, as alegações ora novamente repisadas já foram detidamente apreciadas
pela DRJ/FOR, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 812/814):
DA PRELIMINAR NULIDADE
Afirma o Recorrente que o presente lançamento foi efetuado com vários vícios/erros.
Cumpre, em primeiro foco, frisar que a presunção legal de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários de origem não comprovada, de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1.996, atribui ao sujeito passivo o ônus da comprovação da origem dos créditos
bancários objeto de fiscalização, entendendo-se como origem, não só a
discriminação/determinação dos depositantes dos valores creditados nas contas-
correntes do contribuinte, como, também, a que título essas quantias foram depositadas.
Analisando o lançamento em questão, o Fisco, ao lavrar o auto de infração, seguiu
rigorosamente a legislação vigente, contudo o contribuinte, intimado várias vezes a
comprovar a origem dos créditos não o fez, conforme discriminado no Termo de
Verificação Fiscal.
Com relação ao lançamento da infração de Acréscimo Patrimonial a Descoberto, com base
no art. 55 do Decreto 3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), a autoridade
lançadora confeccionou planilha conforme determina a legislação, intimou o contribuinte
a apresentar esclarecimentos e/ou contestações do demonstrativo de variação
patrimonial, e o mesmo não apresentou resposta.
Observa-se também que no lançamento acima, a variação patrimonial a descoberto foi
dividida entre o contribuinte e seu cônjuge, conforme a legislação.
Também verifica-se que as infrações de Omissão de Rendimentos Percebidos de Pessoa
Jurídica sem Vínculo Empregatício e Omissão de Rendimentos percebidos de pessoa
jurídica (pró-labore), foram lançadas de acordo com a legislação vigente.
No que concerne ao cerceamento do direito de defesa e do contraditório, é de se
ponderar que o processo em questão, até o presente momento, caracterizou-se pelo
cumprimento de todas as fases e prazos processuais dispostos no Processo Administrativo
Fiscal-PAF (Decreto no 70.235/1.972 e alterações posteriores), registrando-se, por
oportuno, que na fase de autuação o contribuinte foi intimado várias vezes, para que
apresentasse as comprovações e explicações necessárias.
Observe-se, outrossim, que, nos termos do art. 14 do referido Decreto, abaixo transcrito,
o procedimento de fiscalização/lançamento é realizado sob a égide do princípio
inquisitório ou inquisitivo e que somente com o advento da impugnação ocorre a
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
31
instauração do contraditório. Com a ciência do Auto de Infração, o interessado
apresentou a impugnação, apenas acompanhada de uma cópia de alteração contratual
da empresa VZAN Industria (...), tendo, assim, ampla oportunidade de exercer o
contraditório e a ampla defesa, quer pela apresentação da peça impugnatória, quer pela
possibilidade de trazer à colação documentos que pudessem ilidir a tributação, ora
contestada.
Decreto no 70.235/1.972
“Art.14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento."
As oportunidades de manifestação do sujeito passivo não se exaurem na etapa anterior à
efetivação do referido lançamento. Na busca da preservação do direito de defesa, o
processo administrativo fiscal, como regulado pelo Decreto no 70.235/1.972, estende se
por outra fase, a litigiosa, na qual o contribuinte, não se resignando com o lançamento
que lhe foi imputado, pode oferecer, por meio de impugnação e recurso voluntário, suas
razões à consideração dos órgãos julgadores administrativos.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas reguladoras do
processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9o e 10o do Decreto no 70.235/72
(com redação dada pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício
de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
O artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1.972, com as alterações introduzidas pela Lei no
8.748, de 09 de dezembro de 1993, enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento, não se enquadrando o lançamento em análise em nenhuma das hipóteses
abaixo elencadas:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.”
Na verdade, a hipótese do inciso II do artigo 59 do PAF (Decreto no 70.235/72), relativo ao
cerceamento do direito de defesa, não se aplica ao presente lançamento, mesmo porque
a simples leitura da descrição dos fatos já conduz às situações jurídicas que
desencadearam a autuação, pois a narração do Auto de Infração é clara e precisa, não
deixando qualquer dúvida quanto ao fato imputado.
Verifica-se que a peça vestibular do presente feito reveste-se de todas as garantias
processuais previstas para a constituição do crédito tributário, uma vez que foram
atendidas todas as solenidades exigidas na norma instrumental, Decreto no 70.235/72,
nos termos dos artigos 9o e 10o, em face do descumprimento de dispositivos expressos na
legislação substancial.
Destaque-se que, sendo o lançamento tributário um ato administrativo e como tal
informado pela presunção de legitimidade, a qual se assenta no princípio da estrita
legalidade, foi efetuado com observância dos requisitos dos atos administrativos em geral,
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
32
além dos requisitos essenciais, conforme preconiza o artigo 142 do CTN, bem como
atende à forma solene exigida pela lei instrumental, conforme supracitado, para a
validade jurídica do mesmo, como instrumento de exigência do crédito tributário.
Finalmente, rejeito a preliminar de nulidade, por não restar comprovada a ilegalidade do
procedimento fiscal.
De fato, vale registrar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
encontrando-se o lançamento devidamente formalizado, inclusive intimando o contribuinte
prestar as informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais. Da leitura
da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no
entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos
aplicados.
Acresça-se ainda que o auto de infração está claramente motivado e a base legal
enquadrada, contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a
penalidade aplicada e o valor devido, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao contraditório
– sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de impugnação e recurso voluntário – que,
diga-se passagem, foi exercido a tempo e modo.
No que tange a análise das alegações suscitadas e da valoração das provas, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção motivada, buscando a verdade material –
o que de fato ocorreu, cujos fundamentos encontram-se lastreados pela legislação de regência –
malgrado o inconformismo do contribuinte. Logo, do ponto de vista procedimental, a deliberação
da DRJ/FOR transcorreu dentro da estrita legalidade e sem qualquer prejuízo ou inobservância ao
contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e
plenitude, inexistindo as supostas nulidades aventadas.
Em relação às supostas nulidades por ausência de manifestação acerca da liquidez e
certeza dos valores lançados como aplicação referente a devolução de valores à empresa For
Wheels (antiga Vzan) e as quotas do capital social da empresa Vzan, tais matérias foram
apreciadas pela DRJ/FOR que, diante da ausência de suporte probatório hábil e consistente,
houve por bem rejeitá-las, sob o fundamento de que “o contribuinte alega equívocos nos
lançamentos, fls. 765/ 767, de forma genérica, sem documentos probatórios necessários para elidir
o lançamento” (fls. 824), inexistindo assim os vícios apontados, dentre os quais preterição do
direito de defesa no particular, nos termos do art. 59 do PAF.
Quanto às inconstitucionalidades e ilegalidades aventadas, também nada a prover.
Como é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade e
ilegalidade de lei tributária, cuja matéria aliás também se encontra está pacificada:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
33
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Portanto, rejeito as preliminares de nulidades e cerceamento do direito de defesa
suscitadas.
Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos do trabalho recebidos a título de
pró-labore, nos valores de R$ 47.200,00 (AC/2013) e R$ 37.900,00 (AC/2014), de pessoas jurídicas
sem vínculo empregatício, nos valores de R$ 484.613,00 (AC/2013) e R$ 232.119,00 (AC/2014),
decorrentes de variação patrimonial a descoberto, no valor de R$ 520.852,13 (AC/2014), e
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, nos valores de R$ 629.987,25
(AC/2013) e R$ 759.815,30 (AC/2014), constatadas em sede de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias nos exercícios de 2014 e 2015, importando na apuração do imposto
suplementar de R$ 734.730,35, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das infrações
apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 792/827) e atendo-se
às informações contidas no auto de infração e no termo de verificação de ação fiscal (fls. 2/56),
não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória, cujos argumentos, ora novamente apresentados, já foram detidamente
apreciados pela DRJ/FOR, sendo certo que em relação às infrações apuradas, embora
regularmente intimado e reintimado não atendeu as intimações ou mesmo sequer comprovou,
como lhe competia, a origem dos valores recebidos ou creditados em suas contas bancárias, por
suporte probatório hábil e idôneo, aliás como bem lançado no termo de verificação de ação fiscal
lavrado (fls. 17/46) – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 816/826), mediante transcrição dos excertos abaixo,
à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
34
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS PERCEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA (PRÓ-
LABORE).
Como bem exposto no Termo de Verificação Fiscal, a infração de omissão de rendimentos
de pessoa jurídica por trabalho sem vínculo empregatício, relativamente às empresas
BRISA e VZAN, decorreu da falta de prova do argumento da origem dos depósitos
bancários na conta corrente, conforme abaixo:
O contribuinte também foi intimado e reintimado a comprovar a origem dos
recursos depositados/creditados nas contas-correntes bancárias em seu nome, nos
anos-calendário de 2013 e 2014, a seguir relacionadas, conforme extratos
bancários apresentados pelo mesmo em atenção ao Termo de Início:
- Banco do Brasil S/A - Ag. 1472-9 - C/C no 14.000-7
- Banco Santander S/A - Ag. 3708 - C/C no 10820443
- Banco HSBC S/A 1200-00566-62
- Banco Bradesco S/A - Ag. 0053 - C/C no 0122227-9
Entretanto, o contribuinte não atendeu às intimações.
Assim sendo, com base nas informações contidas nos extratos encaminhados a
este órgão pelo Ministério Público Estadual (sistema SIMBA), identificamos alguns
remetentes dos referidos depósitos/créditos efetuados nas contas movimentadas
no Banco HSBC S/A 1200-00566-62 e no Banco Santander S/A - Ag. 3708 - C/C n*
10820443, que se tratavam de empresas, das quais o contribuinte fazia parte,
VZAN Indústria e Comércio e BRISA Indústria e Comércio.
Cumpre esclarecer que embora o contribuinte não figure como sócio de direito da
empresa BRISA Indústria e Comércio Ltda. (...), o mesmo foi considerado SÓCIO DE
FATO da referida empresa em outro procedimento fiscal.
(...)
Diante disso, os valores identificados como recebidos dessas empresas, serão
tributados como omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas com
vínculo, e serão computados como origem de recursos nas planilhas de Fluxo de
Caixa Mensal dos anos-calendário de 2013 e 2014.
Considerando que os recursos originaram-se das empresas BRISA E VZAN, há de
prevalecer a conclusão do autor do procedimento fiscal, constante no Termo de
Verificação Fiscal, que, abaixo, se transcrevem:
VI.1 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS
Tendo em vista os fatos detalhados anteriormente, os valores declarados como
recebidos a título de “lucros distribuídos” não foram devidamente comprovados
com a documentação apresentada pelo contribuinte. Deve ser registrado que os
valores recebidos por sócios de empresa pertencem a duas naturezas: rendimentos
do trabalho (pró-labore) e parte dos resultados (lucros).
O pró-labore refere-se à remuneração paga aos sócios pela prestação de serviços à
empresa e sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte e na
declaração de ajuste.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
35
Em relação aos valores recebidos a título de pró-labore, o artigo 43, inciso XIII,
alínea “d” do Regulamento do Imposto de Renda/99, determina a incidência do
imposto.
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidas tais como:
...
XIII – as remunerações relativas à prestação de serviço por:
...
d) titular de empresa individual ou sócios de qualquer espécie de sociedade,
inclusive as optantes pelo SIMPLES de que trata a Lei no. 9.317, de 1996.”
Ante o exposto, os valores auferidos pelo contribuinte nos anos-calendário de 2013
e 2014 das empresas BRISA E VZAN, identificados por esta auditoria, creditados
em suas contas bancárias, que não foram oferecidos à tributação (os valores
declarados foram subtraídos do presente lançamento), foram lançados de ofício
neste ato como rendimentos do trabalho recebidos de pessoas jurídicas (“pró-
labore”).
Em sua impugnação o contribuinte aduz que:
Já, relativamente ao ano-calendário de 2014, o Impugnante e sua esposa
obtiveram distribuição de lucros da empresa FOR WHEELS (antiga VZAN) na
importância de R$ 423.820,55 e R$ 205.820,55, respectivamente.
No caso em tela, a fiscalização não considerou referidos valores para composição
dos rendimentos (isentos), bem como, não considerou para efeito de acréscimo
patrimonial.
Ou seja, o da fiscalização em não considerar a distribuição de lucros recebido de
empresas das quais os contribuintes são sócios, é completamente sem fundamento
legal.
A alegação de que o recibo assinado em 31/12 de cada ano não teria o condão de
comprovar a validade do ingresso do dinheiro é por total descabido.
Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento contábil, deveria saber que a
distribuição de lucros pode ser realizada a título de adiantamento no decorrer do
ano, e o lucro (somatória) e o seu respectivo fechamento realmente somente
ocorre em 31/12, isso não significando que a pessoa recebeu o valor integral no dia
31/12 (como quis crer a fiscalização).
Segundo o disposto no § 1o, do art. 223 do Decreto no 1.041, de 1994, bem como no art.
923 do Decreto no 3000, de 1999 a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Vê-se, então, que o argumento para ser sustentável necessita de uma prova documental,
as quais não foram apresentadas.
Portanto, mantém-se a infração conforme apurada no Auto de Infração.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
36
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS PERCEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Como bem exposto no Termo de Verificação Fiscal, a infração de omissão de rendimentos
de pessoa jurídica por trabalho sem vínculo empregatício, relativamente às empresas LA
CASA Ind. e COM. de MÓVEIS e COEXFIBRAS, decorreu da falta de prova do argumento da
origem dos depósitos bancários na conta corrente, conforme abaixo:
A presente ação fiscal teve início com a intimação dirigida ao contribuinte para que
comprovasse a origem de depósitos/créditos efetuados na conta-corrente bancária
no 0128667-6 - Ag. 0053 - Banco Bradesco S/A, de titularidade da empresa J.C.
Vasconcellos & Cia Ltda - (...), haja vista a resposta do contribuinte, na qual
informou movimentar recursos de sua pessoa física na referida conta-corrente
bancária.
Intimado e reintimado, contudo, o contribuinte não atendeu às demandas fiscais.
Limitou-se a dizer que se tratava de recursos originados de vendas de maquinários,
de bens da pessoa física e recebimentos de lucros de suas empresas, não
apresentando nenhum documento hábil que comprovassem tais justificativas.
Como já mencionado anteriormente, as alegações não foram aceitas por falta de
elementos que pudessem corroborar as afirmativas do contribuinte.
Diante disso, os valores identificados como recebidos das empresas a seguir
relacionadas, serão tributados como omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas sem vínculo, e, serão computados como origem de recursos nas
planilhas de Fluxo de Caixa Mensal dos anos-calendário de 2013 e 2014:
- LA CASA IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA – (...)
- COEXFIBRAS – COEXTRUSÃO DE PERFIS SINTÉTICOS LTDA - (...)
Considerando que os recursos originaram-se das empresas LA CASA Ind. e COM. de
MÓVEIS e COEXFIBRAS há de prevalecer a conclusão do autor do procedimento fiscal,
constante no Termo de Verificação Fiscal, que, abaixo, se transcrevem:
VI.2 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Tendo em vista os fatos detalhados anteriormente e que a justificativa de os
depósitos efetuados pela empresa La Casa na conta-corrente da empresa J. C.
Vasconcellos serem decorrentes da aquisição de um apartamento não ficou
devidamente comprovada, bem como, a justificativa de os depósitos efetuados
pela empresa Coexfibras na conta-corrente da empresa J. C. Vasconcellos serem
decorrentes de empréstimos com a empresa La Casa tampouco ficou devidamente
comprovada, os valores creditados por essas empresas em conta movimentada
pelo contribuinte foram considerados rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
“sem vínculo”.
Conforme disposto no artigo 38 do Regulamento do Imposto de Renda/99:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
37
por qualquer forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1998, art. 3o , parágrafo
4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que foram
recebidos, considerando como tal o da entrega de recursos pela fonte
pagadora, mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do
beneficiário.
Isto posto, os valores auferidos pelo contribuinte nos anos-calendário de 2013 e
2014 das empresas LA CASA E COEXFIBRAS, creditados em conta bancária
movimentada pelo contribuinte, foram lançados de ofício neste ato como
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas “sem vínculo”.
Novamente, o contribuinte apresentou alguns argumentos, mas não apresentou qualquer
prova documental.
Portanto, mantém-se a infração conforme apurada no Auto de Infração.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Ao tratar do instituto do lançamento, assim dispõe o art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN):
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Analisando-se o dispositivo legal supratranscrito, conclui-se que, no que concerne à
apuração de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, o lançamento em tela preencheu todos os requisitos elencados no art. 142
do CTN, supratranscrito. Senão vejamos: a presente tributação da omissão de
rendimentos provenientes de depósitos bancários pautou-se no art. 42 e parágrafos, da
Lei no 9.430/1.996, que estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos.
Diz o referido texto legal, com alterações posteriores introduzidas pelo art. 4o da Lei no
9.481/1.997 e pela Lei no 10.637/2.002, que:
Lei no 9.430/1.996: “Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
38
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996 c/c art. 4o da Lei no 9.481,
de 13/08/1997).”
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (incluído
pela Lei no 10.637/2.002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade
de titulares. (incluído pela Lei no 10.637/2002)”
O dispositivo legal acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular e/ou o co-
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento, sendo desnecessária a comprovação, por parte do Fisco,
da existência de sinais exteriores de riqueza decorrentes do efetivo dispêndio dos valores
depositados em contas-correntes e de origem não comprovada, entendimento esse,
esposado, inclusive, na Súmula no 26 do CARF (Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais), abaixo transcrita:
Súmula CARF no 26
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
É a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não se cogitando de meros
indícios de omissão, não há como se descaracterizar a movimentação financeira como
fenômeno a dar ensejo à apuração de omissão de rendimentos. Nesse caso, o acréscimo
patrimonial que fornece suporte à apuração de omissão de rendimentos consubstancia-se
com a entrada de recursos em contas de depósitos ou de investimento, recursos esses
cuja origem e cujo destino não forem objeto de comprovação por parte do beneficiário
desses créditos. Mesmo a inexistência de sinais exteriores de riqueza ou de acréscimo
patrimonial na declaração de ajuste anual, que pode resultar, inclusive, da sonegação de
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
39
informações por parte do contribuinte, não tem o condão de refutar a presunção legal de
omissão de rendimentos, ora analisada.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere ao
contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem
dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário. Há
que se frisar que a imputação do ônus da prova ao contribuinte não se traduz na produção
de prova negativa, na medida em que impõe a ele a necessidade de comprovação da
origem dos créditos depositados em suas contas bancárias, e não a prova do não-
recebimento dos respectivos valores.
Na busca da verdade material – princípio este informador do processo administrativo
fiscal – forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada
atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de
fato.
É que o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejo de elementos
de variada ordem – desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados ao
processo.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e este não a
faz — porque não pode ou porque não quer — é lícito concluir pela pertinência da
respectiva tributação.
A presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1.996 não é absoluta, mas relativa, na
medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que deve ser feita pelo
próprio contribuinte, uma vez que a legislação define os depósitos bancários de origem
não comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao
sujeito ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.
(...)
Quando a lei fala em “documentação hábil e idônea”, refere-se a documentos que
estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e
valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver comprovada,
esclarecendo, também, a que título esses créditos bancários ingressaram na conta
bancária do contribuinte.
Nessa linha de raciocínio, quando não houver correlação inequívoca entre os
recursos/receitas recebidos pelo contribuinte e os respectivos depósitos bancários, nem
o esclarecimento das operações/fatos/circunstâncias que ensejaram esses créditos,
torna-se inviável a consideração desses recursos/receitas para justificação da origem
dos créditos bancários, uma vez que estes podem ter origem diversa dos referidos
recursos/receitas.
Vale ressaltar que a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que diz que “É
ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou
depósitos bancários”, restou inteiramente superada pela entrada em vigor da Lei no
9.430/1.996, que tornou lícita a utilização de depósitos bancários de origem não
comprovada como meio de presunção legal de omissão de receitas ou de rendimentos.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
40
É função do Fisco, entre outras, comprovar os créditos dos valores em contas de depósito
ou de investimento, analisar a respectiva declaração de rendimentos e intimar o
beneficiário desses créditos (titulares e/ou co-titulares das correspondentes contas
correntes) a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos com vistas à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1.996.
Todavia, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação
do contribuinte.
No presente caso, o contribuinte não apresentou documentos nem na fase de autuação
nem na fase impugnatória.
"Como já relatado, a origem dos recursos movimentados nas contas bancárias, a
seguir relacionados, não ficou devidamente comprovada por meio de documentos
idôneos, a despeito de o contribuinte ter sido devidamente intimado e reintimado
por esta auditoria.
Assim sendo, neste ato, os valores creditados foram considerados omissão de
rendimentos nos anos-calendário de 2013 e 2014, conforme determina o artigo
849 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99
(artigo 42 da Lei no 9.430/96) e tributados de ofício."
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO
O presente lançamento foi pautado, também, na apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto,
ocorrido
nos
anos-calendário
2013
e
2014,
demonstrado
nos
“Demonstrativos da Variação Patrimonial”.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto encontra amparo nos dispositivos
legais: arts. 1o a 3o, e §§, da Lei no 7.713/1988; arts. 1o e 2o, da Lei no 8.134/1990; arts. 43
e 44, da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), a seguir transcritos:
(...)
Vê-se que a Lei no 7.713/88 estabeleceu uma presunção legal ao definir que os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados constituem rendimentos
omitidos e, portanto, sujeitos à tributação. De modo geral, toda presunção é a aceitação
como verdadeiro de um fato provável. Na maioria das vezes, a presunção é relativa e seu
efeito é a inversão do ônus da prova, cabendo à parte interessada a produção de prova
contrária para afastar o presumido. É o que ocorre no presente caso. A presunção legal
aqui enfocada é relativa, impondo ao agente público o lançamento de ofício do imposto
correspondente sempre que o contribuinte não justifique, por meio de documentação
hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a descoberto. No presente caso, mesmo intimado
a apresentar esclarecimentos e/ou contestações do demonstrativo de variação
patrimonial, o contribuinte não apresentou resposta, conforme abaixo:
"Nos anos-calendário de 2013 e 2014, o contribuinte e seu cônjuge, Sra. ANGELA
CRISTINA ZANETI VASCONCELLOS - (...), realizaram aquisições e alienações de bens
e aplicações no mercado financeiro, conforme demonstrado em planilhas
elaboradas de acordo com documentação e informações apresentadas pelo
contribuinte, bem como com as obtidas por esta auditoria (FLUXO DE CAIXA
MENSAL).
Como se pode constatar, foram apurados acréscimos patrimoniais a descoberto.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
41
As planilhas foram submetidas ao contribuinte e seu cônjuge, Sra. ANGELA
CRISTINA ZANETI VASCONCELLOS - (...), por duas vezes (28/02/2018 e 27/03/2018),
para apreciação ou manifestação por escrito, a respeito dos valores apurados, para
conferência, correção ou complementação de valores e datas, corroborado pela
documentação pertinente, bem como foram intimados a comprovar a origem para
justificar os acréscimos constatados.
Entretanto, o contribuinte não atendeu às intimações.
Considerando todo o exposto neste procedimento fiscal, a origem dos recursos
para justificar os acréscimos patrimoniais ocorridos nos meses julho, agosto e
dezembro do ano-calendário de 2014 não foi comprovada pelo contribuinte,
mesmo sendo este regularmente intimado e reintimado."
Nos termos da legislação, é ônus da contribuinte demonstrar a inexistência do acréscimo
patrimonial, facultando-lhe todos os meios de prova admitidos em direito.
ÔNUS DA PROVA DOS FISCO E DO CONTRIBUINTE. MEIOS DE COMPROVAÇÃO. LIVRE
CONVICÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA.
É de suma importância observar que as presunções “juris tantum”, muito embora
admitam prova em contrário, dispensam do ônus da prova aquele a favor de quem se
estabeleceram, cabendo ao sujeito passivo, no caso, a produção de provas em contrário,
no sentido de ilidí-las.
(...)
Não comprovadas as alegações do sujeito passivo, tem a autoridade fiscal o poder/dever
de efetuar o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração
Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância da legislação.
A autoridade lançadora não deve nem pode fazer um juízo valorativo sobre a conveniência
do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei, ou, no dizer do
art. 3o do CTN, é “atividade administrativa plenamente vinculada”. Conforme o art. 142 do
CTN, ocorrido o fato gerador a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário,
calculando a exigência de acordo com a lei vigente à época do fato, não tendo repercussão
a atual situação econômico-financeira do sujeito passivo.
O contribuinte alega equívocos nos lançamentos, fls. 765/ 767, de forma genérica, sem
documentos probatórios necessários para elidir o lançamento.
DA VERDADE MATERIAL DO FATO
Após as análises efetuadas anteriormente, as alegações do sujeito passivo esbarram no
mesmo óbice: ausência de provas cabais que ilidam as infrações.
(...)
De fato, o processo fiscal não está à disposição das partes, o CTN fixa que a atividade de
lançamento é obrigatória e vinculada (artigo 142).
Novamente, a presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e
transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso,
da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em
contrário. Há que se frisar que a imputação do ônus da prova ao contribuinte não se
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
42
traduz na produção de prova negativa, na medida em que impõe a ele a necessidade de
comprovação da origem dos créditos depositados em suas contas bancárias, e não a prova
do não-recebimento dos respectivos valores.
Na busca da verdade material – princípio este informador do processo administrativo
fiscal – forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada
atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de
fato.
É que o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejo de elementos
de variada ordem - desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados ao
processo.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e este não a
faz - porque não pode ou porque não quer - é lícito concluir pela pertinência da respectiva
tributação.
A presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1.996 não é absoluta, mas relativa, na
medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que deve ser feita pelo
próprio contribuinte, uma vez que a legislação define os depósitos bancários de origem
não comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao
sujeito ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.
Destarte, não restando comprovada a origem dos rendimentos que motivaram o
acréscimo patrimonial injustificado, evidenciado pelo excesso de dispêndio sobre recursos não
respaldados por rendimentos declarados ou conhecidos, ao teor da planilha de fluxo de caixa
mensal elaborada (fls. 48/56), é de se concluir pela existência de acréscimo patrimonial, nos
termos dos arts. 806 e 807 do RIR/99, bem como apurada a omissão de rendimentos caraterizada
por depósitos bancários sem a efetiva comprovação da origem individualizada dos valores
autuados, cujo indício autoriza a presunção de obtenção de renda, com base nos arts. 42 da Lei no
9.430/96 e 849 do RIR/99, além das omissões de rendimentos recebidos a título de pró-labore e
pelo trabalho sem vínculo empregatício, por ausência de comprovação de referir-se à lucros
distribuídos, aquisição imobiliária e empréstimos realizados, respectivamente, correta a ação fiscal
e a decisão recorrida, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Ademais, e corroborando o acerto da decisão recorrida, em relação aos depósitos
bancários sem a devida comprovação de sua origem, tal matéria já se encontra sumulada neste
CARF, ao teor da Súmula vinculante no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Quanto à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua incidência
à base de 75% sobre o crédito tributário remanescente mantido, decorre de expressa previsão
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
43
legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a
fiscalização aplicá-la sob pena de violação do dever de ofício. Portanto, escorreita e legal a
conduta fiscal no particular.
No mesmo sentido também deverá incidir juros de mora à taxa SELIC sobre o
crédito tributário apurado. Cabe ressaltar, que a tal matéria também já se encontra pacificada
neste CARF, culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Vale relembrar, outrossim, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, quanto ao pedido de intimação do patrono constituído visando promover a
realização de sustentação oral, não há como acolhê-lo, pois tal pleito não encontra amparo no
Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF na
internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo
inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim entender.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidades e cerceamento de
defesa suscitadas, e no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas nas bases de cálculo do imposto de renda dos
anos-calendário autuados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720088/2018-87
44
Wilderson Botto

Fl. 920
DF CARF MF
Original